Tribunal: TJDFT
Processo: 0746564-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0746564-29.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: LEANDRO CARVALHO DE OLIVEIRA PACIENTE: MÁRCIO DE MOURA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por LEANDRO CARVALHO DE OLIVEIRA, advogado constituído, com OAB/DF no 32.623, em favor MÁRCIO DE MOURA, preso desde 18/10/2020, pela suposta prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 54/57). Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, pois, no caso, sequer foi analisada a suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Sustenta que a decisão atacada é nula, na medida em que encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos, visto que apontou em suas razões quantidade de droga diversa da apreendida. Pontua que o paciente é primário, possui residência fixa, ocupação lícita, esposa, 10 (dez) filhos e 2 (dois) netos que dele dependem financeiramente. Aponta violação aos princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade. Por fim, invoca a aplicação da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça. Requer, com isso, liminarmente, a soltura do paciente. É o relatório. Decido. No caso, verifica-se que não há nos autos informação acerca da formulação de pedido quanto à pretensa revogação da prisão preventiva em razão da pandemia do coronavírus e do fato de ser o responsável por seus filhos menores na vara de origem ou em plantão judicial de 1a instância. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre os pedidos, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito, em recente decisão proferida pelo e. Ministro Felix Fischer no Habeas Corpus no 573.633, o col. Superior Tribunal de Justiça decidiu que: “No que concerne à alegação de que devem ser revogadas as prisões preventivas dos pacientes, em razão do elevado risco de infecção pelo novo coronavírus em locais com aglomeração de pessoas, verifica-se, ao menos neste juízo de prelibação, que a insurgência sequer foi analisada pelas instâncias precedentes, ficando esta Corte Superior impedida de analisar o tema sob pena de incorrer em indevida supressão de instância”. A par desses registros, urge pontuar que medidas preventivas contra o coronavírus tem sido adotadas pela Vara de Execuções Penais, não havendo, por ora, qualquer justificava plausível para se revogar a prisão cautelar do paciente, notadamente porque não há nos autos evidências de que ele pertença ao grupo de risco indicado na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça. Por outro lado, verifica-se que o impetrante formula pedido subsidiário consistente na revogação da prisão preventiva em face da ausência dos requisitos legais. Nesse ponto, existe interesse processual na impetração, razão pela qual admito a ordem somente quanto ao pedido subsidiário. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, uma vez que devidamente fundamentada, com espeque na garantia da ordem pública, trazendo elementos concretos que indicam risco evidente caso seja libertado o paciente. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o Auto de Prisão em Flagrante no 1085/2020 - 26a DP, Comunicação de Ocorrência Policial no 6.529/2020 – 26a DP, Auto de Apresentação e Apreensão no 875/2020 e Laudo Preliminar de Perícia Criminal no 6084/2020 (fls. 36/52). O periculum libertatis também restou demonstrado pelas circunstâncias do fato, pois, conforme relatos do condutor do flagrante, “(...) estava realizando patrulhamento de rotina, com sua equipe, na QR 415, Via Pública, Samambaia/DF, quando verificaram um veículo VW/GOL, cor prata, em atitude suspeita. Narra que resolveram abordar pelo fato de o condutor do veículo, ao perceber a aproximação da viatura policial, tentou arrancar com certa velocidade. Que a equipe passou a fazer um acompanhamento, momento em que o condutor do veículo, posteriormente identificado como Márcio de Moura, arremessou uma mochila pela janela do automóvel. Que a equipe conseguiu alcançá-lo e posteriormente conseguiu encontrar a mochila que foi abandonada por Márcio de Moura. Ao verificar o que continha na mochila, a equipe encontrou uma porção de uma substância semelhante a droga conhecida como crack, envolvida em um plástico de cor preta, acondicionada em uma frauda infantil” (fl. 36). Com efeito, a localização de duas porções de cocaína, perfazendo massa líquida de 490,25g (quatrocentos e noventa gramas e vinte e cinco centigramas), aliada às circunstâncias em que foram apreendidas, indica a gravidade concreta da conduta e a necessidade de resguardo da ordem pública (fls. 36/52). Neste particular, o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, com acerto, acolhendo representação do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva ao fundamento de que (fls. 54/57): “A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria são extraídos do relato dos policiais condutores, que detalham o flagrante, bem como do laudo pericial de no 6084/2020, comprovando que, com o autuado, foram encontrados quase 05 (cinco) quilos de cocaína. Assim, a prisão mostra-se necessária para o resguardo da ordem pública, tendo em vista a enorme quantidade de drogas encontrada com ele. Essa quantidade expressiva confere ao fato contornos de elevadíssima gravidade concreta, pois e inserção no comércio ilegal de entorpecentes de mais de quase 05 (cinco) quilos de cocaína, além de representar grave risco à saúde pública, traria considerável receita financeira ilícita para aqueles que, ilegalmente, comercializam drogas, contribuindo para a manutenção das já conhecidas mazelas sociais advindas do tráfico de drogas (...) Ou seja, a expressiva quantidade de drogas encontrada na posse do autuado, por si só, já justifica a conversão deste flagrante em prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta e necessidade de se acautelar o meio social (...) Ressalta-se, por fim, que a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. E não há que se falar em substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, quando não se mostram suficientes e adequadas à espécie (artigo 282, § 6o, CPP), sendo de todo recomendável manter-se a custódia como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, conforme diretrizes traçadas pelos incisos I e II, do artigo 282, do Código Processual Penal, mormente pelo fato de que nem mesmo a tornozeleira eletrônica o impediria de voltar a se envolver com a justiça criminal, dada a própria circunstância do delito, que pode ser praticado inclusive no interior de sua residência”. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Na espécie, a manutenção da prisão preventiva está justificada para a garantia da ordem pública, um dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e tornam seus usuários reféns do vício, fazendo-se imprescindível a adoção de medidas severas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, destruindo vidas e lares e disseminando a violência. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, na presente hipótese, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Quanto ao ponto, importa registrar que conquanto a decisão atacada tenha, de fato, feito menção a quantidade de entorpecente superior a que foi apreendida, urge esclarecer que, ao que tudo indica, trata-se de mero equívoco que, a princípio, não se revela capaz de macular o ato decisório, já que, na oportunidade, foi apontado o Laudo Preliminar de Perícia Criminal no 6084/2020 como aquele que embasou o decreto preventivo que, por sua vez, aponta a apreensão de considerável volume de cocaína, a saber, 490,25g (quatrocentos e noventa gramas e vinte e cinco centigramas). Destaca-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). O fato de o paciente ser primário, possuir residência fixa, ocupação lícita e filhos menores, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes, como bem fundamentado pelo d. magistrado a quo. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 22 de outubro de 2020 20:28:34. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora